Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-53.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Seguro de vida. Autor que nega contratação, pedindo declaração de inexistência de contrato e indenização por dano moral. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso do autor para obter dano moral e devolução em dobro dos valores descontados. Danos morais configurados. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam ofensa a direito de personalidade. Indenização devida. Ilícito

Ementa:
Seguro de vida. Autor que nega contratação, pedindo declaração de inexistência de contrato e indenização por dano moral. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso do autor para obter dano moral e devolução em dobro dos valores descontados. Danos morais configurados. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam ofensa a direito de personalidade. Indenização devida. Ilícito extracontratual. Contrato firmado por terceiro mediante fraude. Ausência de caracterização de má-fé a justificar a repetição na forma do art. 42, par. único, do CDC. Incidência de correção monetária e juros desde cada desconto feito. Recurso provido em parte, com observação.
Ressalvado entendimento adotado anteriormente em casos envolvendo a mesma seguradora, há de ser reconhecida, na espécie, a configuração de danos morais. Com efeito, a situação vivenciada pelo autor causou transtornos que fogem à normalidade dos casos, principalmente se considerada sua situação de vulnerabilidade no caso concreto e que, autoriza, excepcionalmente, o reconhecimento de ofensa a direito da personalidade.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com os transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido, restando fixada, portanto, em R$ 3.000,00.
Não há prova de que a ré tenha atuado de má-fé, tudo levando a crer que também foi vítima de fraude de terceiros. Daí porque a restituição deve ser simples e não em dobro.
Há ilícito extracontratual e as verbas principais devem ser corrigidas e com juros de mora a partir de cada desconto na conta corrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002541-53.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante JOAO
BARRETO DE OLIVEIRA, é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-53.2019.8.26.0024 -Voto no 42892
2
COMARCA: Andradina – 2a Vara Cível – Juiz Mateus Moreira Siketo
APTE. : João Barreto de Oliveira
APDA. : Sabemi Seguradora S.A.

VOTO No 42.892
EMENTA: Seguro de vida. Autor que nega contratação,
pedindo
declaração
de
inexistência
de
contrato e
indenização por dano moral. Ação julgada parcialmente
procedente. Recurso do autor para obter dano moral e
devolução em dobro dos valores descontados. Danos morais
configurados. Peculiaridades do caso concreto que
caracterizam ofensa a direito de personalidade. Indenização
devida. Ilícito extracontratual. Contrato firmado por
terceiro mediante fraude. Ausência de caracterização de má-
fé a justificar a repetição na forma do art. 42, par. único, do
CDC. Incidência de correção monetária e juros desde cada
desconto feito. Recurso provido em parte, com observação.
Ressalvado entendimento adotado anteriormente em casos envolvendo a
mesma seguradora, há de ser reconhecida, na espécie, a configuração
de danos morais. Com efeito, a situação vivenciada pelo autor causou
transtornos que fogem à normalidade dos casos, principalmente se
considerada sua situação de vulnerabilidade no caso concreto e que,
autoriza, excepcionalmente, o reconhecimento de ofensa a direito da
personalidade.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com os transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido,
restando fixada, portanto, em R$ 3.000,00.
Não há prova de que a ré tenha atuado de má-fé, tudo levando a crer
que também foi vítima de fraude de terceiros. Daí porque a restituição
deve ser simples e não em dobro.
Há ilícito extracontratual e as verbas principais devem ser corrigidas e
com juros de mora a partir de cada desconto na conta corrente.
Trata-se recurso interposto contra a parte da r. sentença de fls.
150/153 que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do
débito descrito na inicial e, por consequência, condenar a ré a restituir os valores
indevidamente debitados, na forma simples, com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-53.2019.8.26.0024 -Voto no 42892
3
dispondo, por fim, sobre a distribuição dos encargos sucumbenciais.
Diz o apelante que a má-fé da apelada é evidente, uma vez que
restou comprovada a falsificação de sua assinatura nos contratos fraudulentos anexados aos
autos. Aduz que a situação descrita violou sua integridade moral, anotando que a prática de
crime não pode deixar de ser punida. Alega que teve suprimido de sua verba alimentar
valor que compromete seu poder financeiro, anotando que percebe benefício previdenciário
inferior a um salário mínimo. Assevera que a sentença hostilizada contraria entendimento
adotado pelo STJ. Busca, por isso, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização
por danos morais em montante não inferior a R$ 20.000,00, bem como a devolução em
dobro dos valores indevidamente descontados.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiário
da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
Diante da constatação de que o autor não firmou contrato de seguro
com a parte ré, o MM. Juiz de Direito determinou a devolução das parcelas descontadas da
sua conta corrente, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
O autor busca devolução em dobro, invocando o CDC, mas, em se
cuidando de contrato firmado com a seguradora, sem vínculo anterior com o mesmo
segurado, não se vislumbra má-fé de sua parte. De tal modo, deve ser reconhecido o direito
à devolução do valor ao autor na forma simples, conforme determinado na sentença e não
em dobro, nos termos pretendidos pelo recorrente. O parágrafo único do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor ressalva a hipótese de “engano justificável”. Não há
elemento que indique que a cobrança foi feita de má-fé.
Nesse sentido entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-53.2019.8.26.0024 -Voto no 42892
4
“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição de indébito. Forma
simples. O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição
do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo provada a má-fé” (AgRg no
Agravo de Instrumento no570.214/MG, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Nesse mesmo sentido (REsp 453.782/RS, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior e REsp 674.838/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha).
De outra parte, para que não haja enriquecimento ilícito e
considerando que a indenização é decorrência do reconhecimento de responsabilidade
extracontratual, a correção monetária e os juros de mora referentes ao ressarcimento das
parcelas incidirão a partir de cada desembolso (Súmula 54 STJ). A propósito, o Superior
Tribunal de Justiça perfilhou o entendimento de que “... não há falar em 'reformatio in
pejus' quando o Tribunal altera tão somente os consectários legais, por integrarem o
pedido de forma implícita. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgRg no
AREsp no 324.626/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 28.06.2013).
Por outro lado, ressalvado entendimento adotado anteriormente em
casos envolvendo a mesma seguradora, há de ser reconhecida, na espécie, a configuração
de danos morais. Com efeito, a situação vivenciada pelo autor causou transtornos que
fogem à normalidade dos casos, principalmente se considerada sua situação de
vulnerabilidade no caso concreto e que, autoriza, excepcionalmente, o reconhecimento de
ofensa a direito da personalidade.
Aliás, no julgamento da Apelação no 1001215-59.2018.8.26.0326
por esta C. Câmara, relator o Desembargador Luís Fernando Nishi, restou consignado que
“Além de a jurisprudência desta Corte retratar uma enorme gama de precedentes
envolvendo a apelante, que, sempre com o mesmo 'modus operandi', aproveita-se da
hipervulnerabilidade inerente a idosos e pensionistas para perpetrar fraudes, o caso em
comento compreende a cobrança indevida de valores que, se analisados isoladamente não
alcançam montante elevado (...) - mas que, sopesada a renda do autor (...) e o fato de se
tratar de pessoa aposentada, autoriza-se, de forma excepcional, o reconhecimento do dano
moral indenizável” (J. 11.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-53.2019.8.26.0024 -Voto no 42892
5
Na mesma diretriz:
“Indenização. Danos materiais e morais. Desconto indevido de valores na conta
corrente da autora, os quais se referem a serviços que não contratou.
Inexigibilidade do débito reconhecida. Responsabilidade solidária do banco e da
empresa que solicitou indevidamente o débito em conta. Peculiaridades do caso
concreto que, não obstante a ausência de negativação em cadastros de
inadimplentes, autorizam reconhecer a existência de dano moral passível de
indenização. Valor arbitrado em R$ 3.000,00, que não merece elevação, atendendo
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento
sem causa da autora. 2odo CPC. Correção. Recurso da autora parcialmente
provido” (Apelação no 1001654.42.2019.8.26.0615, Rel. Des. Ruy Coppola, J.
13.03.2020).
A mensuração da indenização por danos morais tem se constituído
em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da
natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (ob. cit, p. 186).
A indenização, como anota Antonio Jeová Santos, "não pode servir
de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao
detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento
indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com
o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da
personalidade" (ob. cit., p. 199).
Diante de tais considerações, a indenização resta fixada no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional, sem configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-53.2019.8.26.0024 -Voto no 42892
6
enriquecimento ilícito por parte do autor. Vale observar que o sofrimento não pode se
converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode se transformar em
símbolo, sem caráter punitivo.
Aplica-se à hipótese a Súmula 326 do STJ, com o seguinte teor: “na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nestes termos, acolhe-se em parte o inconformismo manifestado
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00, com correção monetária e juros legais de mora contados a partir do primeiro
desconto indevido (Súmula 54 do STJ). Diante do decaimento mínimo por parte do autor,
arcará a ré com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
1.500,00 (art. 85,§ 2o e § 8o, do CPC).
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator